Tribunal: TJPA
Processo: 0014989-34.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014989-34.2011.8.14.0301

APELANTE: VANIA MARIA JESUS PINHEIRO DE VASCONCELOS

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação de gratificação de tempo integral aos vencimentos e pagamento dos valores relativos aos meses em que a gratificação não foi paga nos anos de 2003, 2004, 2009 e 2010. A apelante alega que, por ter recebido a gratificação de tempo integral entre 1996 e 2010, possui direito à sua incorporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a gratificação de tempo integral, concedida à servidora pública estadual, pode ser incorporada aos seus vencimentos e se há direito ao pagamento retroativo nos meses em que a gratificação não foi paga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação de tempo integral possui natureza transitória, sendo concedida apenas enquanto perduram as condições de prestação de serviço em regime especial, a critério da Administração Pública e sob critérios de conveniência e oportunidade.

4.

A gratificação de tempo integral é uma vantagem pro labore faciendo, concedida em virtude das condições especiais de trabalho, não se incorporando aos vencimentos e tampouco sendo percebível na inatividade, salvo previsão legal expressa nesse sentido.

5.

O Regime Jurídico Único Estadual (Lei nº 5.810/1994), em seu art. 132, inciso V, c/c art. 137, §§ 1º e 2º, prevê a concessão da gratificação de tempo integral como vantagem de caráter precário, condicionada a ato administrativo específico e dependente das necessidades do serviço.

6.

O art. 118 do RJU estabelece que apenas as vantagens de caráter permanente integram a remuneração do servidor, enquanto gratificações eventuais ou transitórias, como a gratificação de tempo integral, não compõem a remuneração para qualquer efeito.

7.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reitera que a gratificação de tempo integral, por sua natureza transitória e condicional, não gera direito à incorporação aos vencimentos nem ao recebimento na inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de tempo integral, por ser transitória e concedida a critério da Administração Pública, não se incorpora aos vencimentos do servidor nem é percebível na inatividade.

2.

A gratificação de tempo integral depende de ato específico da Administração e só é devida enquanto perdurarem as condições que justificam sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.810/1994, art. 132, inciso V, e art. 137, §§ 1º e 2º; RJU, art. 118.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Reexame Necessário, Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 06/03/2017; TJPA, Apelação, Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301, 5ª Câmara Cível Isolada, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25/08/2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito,
negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 11
a 19 de novembro

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Vânia Maria Jesus Vasconcelos Pinheiro de Vasconcelos
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela ora apelante em face da
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 19872077 - Pág. 1/7
), os patronos da apelante relataram que a recorrente era servidora
da
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA desde o dia 14/05/1987.

Salientaram que a apelante desde o ano de 1996 passou a receber gratificação de tempo integral no montante de 70% (setenta por cento) sobre o seu vencimento base.

Sustentaram que a apelante deixou de receber a gratificação de tempo integral em alguns meses dos anos de 2003, 2004, 2009 e 2010.

Arguiram, em síntese, que a apelante possui o direito à incorporação da gratificação de tempo integral aos seus vencimentos.

Ao final, requereram a incorporação da gratificação de tempo integral aos vencimentos da apelante, bem como o pagamento da referida gratificação aos meses que não foram pagos à recorrente nos anos
de 2003, 2004, 2009 e 2010.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 19872114 - Pág. 1/3
), julgando improcedente a ação ajuizada pela recorrente.

A apelante interpôs Recurso de Apelação Cível (
Num. 19872115 - Pág. 1/7
), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 19872125 - Pág. 1/15
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 19917971 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela apelante (
Num. 20050771 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não da apelante, servidora pública da
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA,
a incorporação da gratificação de tempo integral aos seus vencimentos.

Inicialmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

No caso dos autos, a apelante, servidora pública da
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA
,
arguiu que
recebeu a gratificação de tempo integral no período compreendido entre 1996 a 2010, motivo pelo qual, possuía o direito a incorporação da referida gratificação.

Ressalto, preambularmente, que a Gratificação de Tempo Integral está prevista no art. 132, inciso V, c/c art. 137, §§ 1º e 2º, ambos
do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994,
que assim dispõe:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

V - pelo regime especial de trabalho.”

(...)

“Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. -
A concessão da gratificação por regime especial de trabalho
, de que trata este artigo,
dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei
.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata que a concessão da gratificação de tempo integral é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Ademais, é importante ressaltar
que a gratificação de tempo integral se trata de uma vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público. Nesse sentido, o art. 118 do RJU dispõe o seguinte:

“Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.”

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido, motivo pelo qual, o pleito da recorrente não merece guarida.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este Egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016) “

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
11
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/11/2024